Tribunal: TJDFT
Processo: 0732161-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732161-16.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GONCALO BEZERRA DA SILVA AGRAVADO: RN RESTAURANTE ARABE LTDA, BSB ALIMENTOS ARABES LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por GONÇALO BEZERRA DA SILVA contra a decisão ID origem 203110637, proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal nos autos dos da Ação de Falência n. 0704082-79.2024.8.07.0015, interposta em face de RN RESTAURANTE ARABE LTDA. e BSB ALIMENTOS ARABES LTDA., ora agravadas. Nas razões recursais, o agravante requer, em suma, a gratuidade da justiça, a tutela de urgência recursal e a reforma do pronunciamento supracitado. No despacho ID 62510454, considerando que os documentos juntados pelo agravante nos IDs 62448339 e 62448340 revelam grandes movimentações bancárias, com valores de monta considerável, determinei a sua intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntasse documentos que demonstrassem a sua hipossuficiência. Em resposta, o agravante peticionou detalhando algumas movimentações financeiras e juntou documentos. É o relatório. DECIDO. Passo a analisar o pedido de gratuidade da justiça no que se refere ao presente recurso. Conforme relatado, instado a comprovar a sua hipossuficiência, o agravante peticionou detalhando algumas movimentações financeiras e juntou documentos. Entendo, no entanto, que as explicações e a documentação apresentada não evidencia a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade da justiça. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Intime-se o agravante para que efetue o recolhimento do preparo de forma simples no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 21 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator